Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714688-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELERA SPE 5 SA AGRAVADO: GP IMOVEIS SP LTDA, GP IMOVEIS MT LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Ré, CELERA SPE 5 S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato jurídico com devolução de valores” sob o no. 0703952-68.2023.8.07.0001, proposta por GP IMOVEIS SP LTDA e GP IMOVEIS MT LTDA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspenção dos efeitos dos contratos de cessão de direitos creditórios recebíveis firmados com a Ré, e a juntada, pela mesma, das vias originais dos contratos. Confira-se Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por GP IMOVEIS SP LTDA e GP IMOVEIS MT LTDA em face de CELERA SPE 5 SA distribuída inicialmente à 6a Vara Federal Cível da SJDF. Narra a parte autora (inicial de ID no 149097715) que as empresas autoras são proprietárias das plantas industriais da Cervejaria Petrópolis em São Paulo e Mato Grosso, com o objetivo exclusivo de receber os alugueres e distribuir lucro aos cotistas, não desenvolvendo atividade empresarial propriamente dita, cujas cotas foram cedidas em caráter provisório ao Sr. Cleber da Silva Faria, assegurada a devolução ao Sr. Walter Faria, controlador do Grupo Petrópolis, por uma opção de recompra das cotas por valor certo que poderia ser exercida, e a foi, de forma incondicionada, pelo prazo de até 9 anos. A operação serviria unicamente como pagamento e garantia para o Sr. Cléber da venda ao Sr. Walter das cotas que lhe pertenciam, e aos imãos, das empresas Zuquetti &amp; Marzola Participações e Representações Ltda. (ZM) e CP Marcas e Patentes Ltda, integrantes do Grupo Petrópolis, tendo o Sr. Cléber controle limitado das empresas GP, conforme o contrato social. Relata que, 1 mês antes da devolução, o Sr. Cléber, em nome das autoras, firmou Contratos de Cessão de Direitos Creditórios de Recebíveis Judiciais junto à ré, cujos sócios são advogados do Sr. Cléber, para adquirir créditos pelo valor de R$800 milhões, antedatando o documento para fevereiro de 2020, tendo adimplido apenas R$250.000,00, deixando dívida que supera atualmente o valor de R$1 bilhão de reais, tendo sido o crédito adquirido anteriormente pela ré por R$10,5 milhões. Afirma que a cessão diz respeito a supostos créditos decorrentes de ação ajuizada por ex-acionistas da Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia, que deu origem à atual Vale do Rio Doce, contra a União Federal, que teve início em 1967, com trânsito em julgado em 1984, e está em fase de liquidação (proc. no 92.0079540-4, em trâmite perante a 2a Vara Federal do Rio de Janeiro), sendo a cessão anterior questionada judicialmente pela titular anterior, Joana Urcine Farquhar, já falecida. Relata que os créditos foram adquiridos pela ré em parte do Sr. Marcos André de Andrade, que os havia recebido da Sra. Joana a título gratuito, e em parte diretamente da Sra. Joana, por intermédio do Sr. Marcos, na qualidade de procurador desta, e que a Sra. Joana contesta judicialmente tanto a cessão ao Sr. Marcos quanto a cessão à ré por intermédio deste, vigendo, à época do negócio jurídico objeto dos autos, decisão judicial que suspendia os efeitos da cessão de Joana a Marcos. Destaca que os créditos tiveram avaliação inflacionada em centenas de vezes pela empresa Vallya Building Trust, que tem como sócio um dos sócios da ré, e, como foram utilizados para a operação ilegal créditos da União, deve esta atuar no feito como assistente simples, o que atrai a competência da Justiça Federal. Alega a nulidade do negócio, uma vez que praticado, com dolo e lesão, simulado, fraudulento, uma vez que a data foi alterada (a operação teria sido realizada, de fato, apenas após a recompra das cotas, mas foi antedatada), e praticado com excesso de poderes, que a ré prestou declarações falsas na cessão, fraudou o valor do crédito e omitiu existência de processo que a impedia, além da operação exceder em mais de 11 vezes o patrimônio líquido das empresas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspenção dos efeitos dos contratos de cessão de direitos creditórios recebíveis firmados com a ré, além da juntada, pela requerida, das vias originais dos contratos. No mérito, requer seja declarada a falsidade e a nulidade dos contratos e a condenação da ré à devolução dos valores pagos. Deu à causa o valor de R$800.000.000,00. Juntou documentos. Na decisão de ID no 149098201, o juízo da 6a Vara Federal Cível da SJDF deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida. Nos autos do AGI no 1034875-42.2022.4.01.0000, que tramita perante a 5a Turma do TRF1 (ID no 148161620), foi deferida tutela de urgência recursal para reconhecer a incompetência da Justiça Federal ante a ausência de interesse da União na lide. É o relatório. DECIDO. A participação da União em ação judicial sujeita-se a decisão a ser proferida pela Justiça Federal, conforme jurisprudência estabelecida há tempos pelo C. STJ e as alterações legislativas promovidas pelo Novo CPC. Assim, a solução definitiva da questão se dará quando houver decisão no AGI no 1034875-42.2022.4.01.0000, com trânsito em julgado do recurso. Destarte, em um juízo provisório, ei de receber a competência para apreciar o feito, e não suscitar conflito negativo de competência. É que a União, de fato, não tem interesse processual na questão. Com efeito, ainda que devedora de eventual precatório, fato é que a lide só produz efeito interpartes (art. 506 do CPC). Assim, ainda que nesta ação se discuta o valor do precatório, e que venha a ser realizada perícia para apuração desse valor, a sentença que acolher esse valor nenhum efeito produz sobre a União, ou seja, a perícia aqui não importa em liquidação do débito frente à União e não impõe à mesma o pagamento nas bases aqui estabelecidas. O valor aqui fixado limita-se aos limites da lide, ou seja, provar ou não a discrepância alegada na inicial como um dos fundamentos para declaração, ou não, de sua nulidade. Somente se poderia vislumbrar a participação da União no processo em caso de assistência simples. Mas essa modalidade de assistência demanda interesse da parte em figurar como assistente, ou seja, que a própria União viesse ao processo afirmar esse interesse. Não é possível o seu chamamento ao processo (em sentido lato). Ausente interesse evidente da União, recebo a competência e prossigo no andamento do feito. Passo à análise da tutela de urgência. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O § 3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Da documentação juntada pela parte autora, verifico presentes diversos indícios de que o negócio jurídico foi praticado com dolo, tendo em vista a discrepância entre os valores, bem como a aparente limitação de poderes do Sr. Cléber para realizar a operação e os processos que envolvem a cessão das cotas à ré. De fato, a ligação dessa pessoa à empresa que promoveu a avaliação do precatório, o iminente término de seu mandato antes da negociação, a ausência de outros atos assemelhados no curso de sua atuação, a ausência de escritura pública para negócio de tal vulto, uma eventual possibilidade de pré-datação (ou pósdatação como preferem alguns) dos instrumento particular, a falta de estofo financeiro lastreado em capital social da Ré para o vulto do negócio, e a evidente discrepância entre o valor de aquisição e o de venda são indícios de fraude ou simulação a ser apurada. Assim, tenho como comprovada a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano, a cobrança da dívida, de notável vulto, representa grave risco à saúde financeira e existência das empresas. Da mesma forma, o exíguo capital social da Ré informa elevado risco de irreversibilidade do pagamento. Outrossim, não se vislumbra risco reverso porque as Autoras demonstram higidez financeira para arcar com a eventual improcedência da ação. Ante o exposto, confirmo a decisão do Juízo da 6a Vara Federal Cível da SJDF e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspenção dos efeitos dos contratos de cessão de direitos creditórios recebíveis firmados com a ré, e a juntada, pela requerida, das vias originais dos contratos. Tendo em vista que a ré apresentou contestação ao ID no 149098219, diga a Parte Autora, em réplica, nos termos do art. 350 e art. 351 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. No mesmo prazo deverá ainda especificar as provas que tem interesse em produzir, nos termos abaixo. Sucessivamente, e independentemente de nova intimação, deverá a Parte Ré especificar as provas que tem interesse em produzir, nos mesmos termos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Para atendimento do princípio da colaboração, e com o objetivo de subsidiar eventual saneamento do feito, deverão declinar as questões de fato e de direito que entendem pertinentes ao mesmo, delimitando aquelas já demonstradas pela prova já produzida, ou pela ausência de impugnação objetiva, e aquelas sobre as quais, ainda não provadas, deve recair a prova, com vistas ao atendimento da economia processual. Na especificação de provas deverão declinar de forma OBJETIVA o ponto controvertido a ser esclarecido pela prova pretendida, obedecendo a pertinência com as questões fáticas delineadas na forma do parágrafo anterior. A indicação objetiva inclui a qualificação da testemunha bem como qual o fato ou fatos tenha esta presenciado que seja de interesse para a solução da lide, sob pena de preclusão e indeferimento. No caso da prova pericial o objeto a ser periciado, a natureza da perícia, e o que se pretende provar com a mesma. Devem ainda fazer cotejo analítico da jurisprudência que pretendem ver aplicada ao caso, fazendo correlação das circunstâncias fáticas que ensejaram o estabelecimento da jurisprudência arrolada (pertinência do precedente) com as circunstâncias fáticas do caso em tela. Nas razões recursais, a Agravante alega que: 1) firmou em 20/02/2020, com cada uma das Agravadas, instrumento denominado de “Contrato de Cessão de Direitos Creditórios de Recebíveis Judiciais” (doravante designados conjuntamente de “Contratos”); 2) em 16 de setembro de 2021, após as GPs já terem realizado o pagamento da primeira parcela do preço ajustado e próximo ao vencimento da segunda parcela, alegando a pretensa cessão da integralidade das quotas societárias das GPs (modificação de controlador), a empresa Cervejaria Petrópolis S.A. (controlada por Walter Faria), atual controladora das GPs, notificou a Celera para, inicialmente, atribuir ao sócio administrador retirante (Cleber da Silva Faria) das GPs, a responsabilidade exclusiva pelo cumprimento dos Contratos celebrados; posteriormente, ajuizaram o feito de origem avocando uma série de graves acusações contra a Celera, seus sócios e administradores de simulação e dolo, sem qualquer respaldo comprobatório, com um único objetivo: abster-se de cumprir com as obrigações assumidas nos Contratos celebrados; 3) a Cervejaria Petrópolis (atual controladora das GPs), em sua notificação do dia 16/11/2021, não teve nem mesmo a preocupação de propor à Celera um acordo para desfazimento do negócio; 4) distanciando-se de seus deveres de probidade e boa-fé em cumprir com as obrigações pactuadas, as Agravadas, em inaceitável desfaçatez, pleiteiam a “declaração de nulidade dos Contrato de Cessão de Direitos Creditórios de Recebíveis Judiciais celebrados entre as GPs e as Rés, ou, subsidiariamente, a sua anulação”, baseando-se, em suma, nas absurdas alegações de que tais instrumentos seriam fraudados e simulados e, portanto, nulos, uma vez que houve “falsidade quanto aos direitos transferidos e beneficiários da cessão”, com a presença de “declaração e condições não verdadeiras” e, ainda, que seria o “documento antedatado”; 5) o pedido de tutela de urgência formulado pelas Agravadas foi deferido pelo Juízo a quo, certamente induzido em erro, para suspender os efeitos dos Contratos, o que tem causado prejuízos à Celera na medida em que está impedida de (i) receber os valores que lhe são devidos pela legítima cessão do crédito às Agravadas e de (ii) transacionar esse mesmo crédito (objeto litigioso) com terceiros; 6) sua contestação (ID 149098219 na origem) demonstrou, à saciedade, que não há qualquer prova documental das alegações feitas pelas Agravadas na inicial, nem tampouco indícios de provas da existência da probabilidade do direito ou do perigo de dano; 7) não existem indícios de fraude, mas apenas meras conjecturas e ilações das Agravadas sobre as circunstâncias da formalização dos Contratos, as quais ainda deverão passar por cognição ampla e exauriente na fase de instrução processual. Por outro lado, a contestação comprovou que os Contratos são válidos, hígidos e eficazes, não havendo qualquer vício de nulidade ou anulabilidade que os macule; 8) a ação declaratória de nulidade de ato jurídico proposta pelas GPs tem como objetivo a declaração da nulidade ou a anulabilidade dos contratos de cessão de crédito com base, em síntese, nos seguintes fundamentos: (i) os Contratos seriam nulos em razão de simulação; (ii) nulidade das cessões de crédito por se tratar de ato ultra vires societatis; (iii) Impossibilidade de a Celera invocar a teoria da aparência, pois as sociedades GPs não se obrigam perante terceiros de má-fé; (iv) os Contratos seriam anuláveis em razão de dolo por conta de falsidade nas declarações prestadas pela Celera; e (v) os Contratos seriam anuláveis em razão de erro e lesão; 9) se trata de Contratos celebrados em 20 de fevereiro de 2020, nos quais a Celera (representada pelo seu sócio administrador Marcos de Oliveira Pereira) cede à GPs (representadas pelo seu sócio controlador e administrador, à época, Cleber da Silva Faria) o total de 40% (quarenta por cento) do crédito que detém vinculado ao cumprimento de sentença n. 92.0079540-4, em trâmite na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, decorrente da ação ordinária, ajuizada por Mário Whittlesey e outros contra a União Federal, que transitou em julgado em 15/05/1984, e condenou a União a entregar aos autores ações da hoje Vale S.A.; 10) pelas cessões do crédito, as GPs se comprometeram a realizar o pagamento do valor total de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), em 98 (noventa e oito) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pela Taxa Selic, com vencimento da primeira parcela no dia 20 de agosto de 2021, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes; 11) conforme expressamente indicado nos instrumentos, os termos da transação foram negociados com a assessoria dos advogados e equipes técnicas das partes e formalizada em caráter irrevogável e irretratável, vinculando e obrigando as partes signatárias e seus sucessores; 12) os aludidos Contratos foram celebrados em plena conformidade com os requisitos de validade exigidos pelo art. 104 do Código Civil, bem como em consonância com o art. 286 e seguintes do mesmo diploma legal; 13) a Celera é uma sociedade por ações e, conforme ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 21/11/2016, tem como Diretores os Srs. Marcos de Oliveira Pereira e Luis Fernando Franceschini da Rosa (mandato renovado em 2021), que, ressalvadas as hipóteses previstas no Estatuto ou na legislação, poderão agir, individualmente, em nome da sociedade. Já a GP IMÓVEIS SP LTDA. E a GP IMÓVEIS MT LTDA são empresas limitadas que, na época da assinatura dos Contratos, encontrava-se em vigor, respectivamente, a sua 8a e 5a alteração do contrato social, tendo como administrador o Sr. Cleber da Silva Faria, seu então sócio controlador titular de nada menos que 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) das quotas representativas do capital social. Neste ponto, conforme se detalhará posteriormente, desde as suas constituições, as GPs tem como administrador o Sr. Cleber da Silva Faria, inclusive sócio controlador (único sócio, na verdade) à época da assinatura dos Contratos; 14) quando os Contratos foram assinados, os contratos sociais das GPs, além de conferir a Cleber poderes amplos de representação e administração das sociedades perante terceiros, não possuíam nenhuma cláusula que indicasse a suposta provisoriedade ou limitação da administração das GPs alegadas na inicial. A Celera não tinha conhecimento do Contrato de Permuta de Participações Societárias (“Contrato de Permuta”) firmado entre a Cervejaria Petrópolis e Cleber, de modo que agiu de boa-fé ao contratar com as GPs a cessão dos créditos, não podendo ser a ela (Celera) opostas as convenções estabelecidas entre eles. De qualquer modo, o tal Contrato de Permuta não contém cláusula expressa limitando os poderes de administração de Cleber à frente das GPs; 15) é certo afirmar que as partes Celera (Cedente) e GPs (Cessionárias) estão devidamente representadas nos Contratos em conformidade com seus estatutos/contratos sociais, atendendo, assim, ao requisito “agente capaz” do art. 104 do CCB; 16) no que se refere ao requisito “objeto lícito” e “forma prescrita ou não defesa em lei”, o deslinde da questão exige uma acurada reflexão sobre o negócio jurídico entabulado entre a Celera e as GPs consistente na cessão de crédito; 17) a cessão civil de crédito, em que o credor transfere a terceiro sua posição na relação obrigacional com o devedor, aperfeiçoa-se com a manifestação de vontade dos contratantes (Cedente e Cessionário), qualificando-se, por isso, como simplesmente consensual; 18) são impertinentes as alegações das Agravadas quando tentam colocar em dúvidas a validade e a legitimidade da cessão de crédito, com base no pífio argumento de que foram celebrados por instrumento particular não registrado em cartório. Ora, não existe nenhuma forma especial para que o contrato de cessão de crédito tenha validade entre as partes (cedente e cessionário); 19) a legislação sequer exige a assinatura de testemunhas para a validade do contrato de cessão de crédito; a exigência de que o instrumento contenha a assinatura de duas testemunhas decorre do art. 784, inc. III do CPC, que tem o objetivo, tão somente, de caracterizá-lo como título executivo extrajudicial; 20) em relação ao Cedente e Cessionário basta a simples manifestação de vontade das partes para que o contrato de cessão de crédito seja juridicamente aperfeiçoado e válido, sendo dispensável até mesmo a elaboração de qualquer instrumento escrito; 21) nos contratos celebrados entre a Celera e as GPs têm-se que as partes, de modo expresso e inequívoco, manifestaram vontade de celebrar as cessões de crédito, com clara especificação de objeto (Cláusula Primeira dos contratos) e de preço (Cláusula Terceira dos contratos), atendendo, plenamente, o que dispõe a legislação; 22) em se tratando de uma relação jurídica sob o influxo único do Direito Civil, resta evidenciado que os contratos de cessão de crédito celebrados entre as partes encontram-se inarredavelmente perfectibilizados, pois são existentes, válidos e eficazes; 23) diante do que dispõem os artigos 421 e 421-A do Código Civil, é importante ressaltar que o litígio envolve contratos empresariais, não havendo hipossuficiência de quaisquer das partes, de modo que se presumem paritários e simétricos, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima do Judiciário em respeito à alocação de riscos definida pelas partes; 24) faz-se necessário rebater a inverossímil e especulativa alegação das Agravadas de que o crédito objeto dos Contratos seria “podre” ou “sem sentido econômico”. Tal crédito tem origem e está devidamente habilitado em ação ordinária ajuizada pelos ex-Acionistas da Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S.A. contra a UNIÃO FEDERAL em razão da encampação daquela pela então novel Companhia Vale do Rio Doce; 25) por meio do Decreto-lei n. 4.352/42, o Governo Federal encampou a Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S.A. (juntamente com a Itabira de Mineração S.A.) transformando-a na COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S.A, ocasião em que a União Federal assumiu a obrigação de indenizar os acionistas da empresa encampada com uma quantia em dinheiro e a concessão de até 7.000 ações da estatal, quantidade correspondente a 3,5% (três e meio por cento do capital da nova Companhia – CVRD); 26) o pagamento em dinheiro fora efetuado, mas, apenas em 1964, o Governo convocou os ex-acionistas para receberem as referidas ações, oportunidade em que os ex-acionistas exigiram as 7.000 ações acrescidas proporcionalmente em razão dos aumentos de capital que, a partir da encampação, foram realizados mediante a incorporação de reservas e reavaliação de ativo; 27) o impasse levou os ex-acionistas a agir judicialmente contra a União Federal no reconhecimento e satisfação de seu direito às ações da Companhia Vale do Rio Doce, acrescidas de seus frutos e rendimentos. A ação culminou com a condenação da União a entregar as 7.000 (sete mil) ações, acrescidas das resultantes dos aumentos de capital que, a partir da encampação, foram realizados mediante a incorporação de reservas e reavaliação de ativo (frutos pendentes), bem como os dividendos e desdobramentos com as majorações decorrentes da atualização monetária do ativo imobilizado, pela incorporação de reserva e juros de mora, estes contados a partir da citação; 28) o acordão transitou em julgado em 15 de maio de 1984, já se tendo extinguido, há 31 anos, o prazo legal de que dispunha a União para o ajuizamento de ação rescisória, que era, a época, de cinco anos. Em 1° de julho de 1985, os ex-acionistas (inclusive Cathya, George e Donald Farquhar), requereram a execução do julgado, a qual ainda se acha em curso nos autos do processo no 0079540-12.1992.4.02.5101 que tramita perante a 2a Vara Federal do Rio de Janeiro; 29) inicialmente determinada para ser liquidada por artigos, a liquidação do debitum exequendum, foi convertida no curso do processo em liquidação por arbitramento, sendo posteriormente oferecido pelos Exequentes memória de cálculo, na forma do artigo 475-A do CPC. Informa-se que consta dos autos da liquidação-execução planilha de cálculo juntada em agosto de 2008, a qual apontava para um crédito no valor de R$ 7,9 bilhões de reais; 30) foram juntadas aos autos as cessões de créditos passadas por Joana Farquhar em favor de seus cessionários, dentre eles a ora Agravada. Além disso, foi requerido e deferido pelo juízo da 2a Vara Federal do Rio de Janeiro, a autuação em apartado da execução destes cessionários, em razão de estarem pendentes as habilitações dos sucessores dos demais credores constituídos no processo; 31) a União interpôs recurso de agravo no. 0017763-02.2012.4.02.0000, visando suspender a execução sob a alegação de irregularidade das habilitações dos Exequentes, inclusive a da cedente Joana Farquhar e seus cessionários e a purgação da mora. Todavia, quando do julgamento do referido Agravo, os cessionários – a Agravante, inclusive – obtiveram decisão confirmando a regularidade de suas habilitações e, por conseguinte, a condição de credores da União nos autos da execução, assim como a não aceitação da tese da União de purgação da mora; 32) diante de todas as discussões mantidas nos autos, especialmente pelo expresso afastamento pelo TRF 2a Região das teses da União de prescrição, purgação da mora e irregularidade da habilitação de Joana Farquhar e seus cessionários, está mais do que evidente o bom direito dos exequentes no que se refere à existência e validade jurídica do crédito (recebíveis judiciais) cedido às GPs, o qual se encontra em vias de ser liquidado e, finalmente, executado e pago mediante a expedição de precatório; 33) dificuldades na confirmação dos dados relativamente ao quantitativo de ações a serem entregues pela União Federal, ou até mesmo algumas divergências de interpretação do decisum transitado em julgado, estão retardando a definição do quantum debeatur e conduziram o processo de execução para a demorada seara da produção de provas documentais e periciais; 34) em que pese os atos procrastinatórios da União para estabelecer um valor incontroverso para a demanda judicial já em fase de execução, o fato é que a própria União tem o entendimento de que o mencionado cumprimento de sentença trará um impacto financeiro bilionário à União, atribuindo à demanda uma estimativa de impacto/pagamento no valor de R$ 24 bilhões; 35) a Portaria n. 40/2015 da AGU, que “estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela Advocacia-Geral da União na prestação de informações sobre ações judiciais ajuizadas contra a União, suas autarquias ou fundações públicas, que possam representar riscos fiscais”, dispõe, em seu art. 5o que “a estimativa de impacto financeiro da ação judicial será aferida com base nos elementos constantes no processo e nas informações e documentos apresentados pelos órgãos e entidades envolvidas no processo judicial”; 36) conforme os parâmetros definidos na mencionada Portaria, a Advocacia portanto, que a própria União Federal (devedora) entende que o valor da condenação vinculada ao processo em trâmite na Justiça Federal do Rio de Janeiro, relativo à execução dos créditos que foram (parcialmente) cedidos às Agravadas objetos dos Contratos, está estimado em R$ 24 bilhões; 37) se considerarmos que restou cedido às Agravadas 40% (quarenta por cento) do crédito que representa montante não inferior a 21,77% (vinte e um inteiros e setenta e sete centésimos) do direito creditório do processo acima, a conclusão é que o valor da parte do crédito cedida às GPs, conforme cálculos de estimativa de impacto/risco da própria União, corresponde a mais de R$ 2 bilhões, ou seja, mais que o dobro do preço ajustado nos Contratos; 38) Portanto, conforme cálculos da própria União da estimativa de impacto da ação judicial constantes da LDO de 2022, o crédito cedido às Agravadas objeto dos Contratos, nem de longe, trata-se de um crédito “podre” ou, como dito, “fumaça”. Com isso, cai por terra o argumento das Agravadas de que o valor de aquisição dos créditos seria um indício de fraude dos Contratos, pois apesar de a Celera ter vendido o crédito por um valor muito superior ao que pagou, o fato é que as Agravadas adquiriram um crédito que está quantificado, segundo cálculos da própria União (devedora), por um valor maior do que o dobro do valor pago pelas Agravadas; 39) o fato de haver demora para receber o crédito contra a União, não indica que ele deixa de existir. O crédito, obviamente, tem valor no mercado, sendo certo que as partes que negociam esse tipo de crédito consideram deságios sobre o valor de face do crédito para fixar o preço, conforme o tempo que estimam para recebê-lo. Esse é o negócio do mercado de cessão de recebíveis judiciais, envolvendo alocação de riscos; 40) tem-se que nada obsta a que a execução siga seu curso, não obstante todas as manobras processuais intentadas pela União no sentido de prolongar no tempo a solução da questão; 41) a apuração dos cálculos de liquidação ou do valor efetivamente devido é matéria que admite diferentes ponderações em face de circunstâncias distintas, principalmente, pelo fato de constar dos autos uma estimativa do valor de liquidação realizada por profissional de mercado, a partir da correlação inicial, segundo a qual a quantidade de ações a serem entregues representava, à época, 3,5% (três e meio por cento) do total das ações da nova companhia; que estima o valor de liquidação em R$ 7.903.508.507,84 (sete bilhões, novecentos e três milhões, quinhentos e oito mil, quinhentos e sete e oitenta e quatro centavos); 42) o entendimento jurídico defendido pelas exequentes na referida execução é o de que o cálculo que melhor expressa a condenação seria aquele que apura o quanto representam os 3,5% (três e meio por cento) sobre o total de ações que compõem o capital social da empresa na mesma data dos cálculos, distribuídos entre os Autores proporcionalmente à participação de cada um em quantidade e tipo de ação; 43) foi elaborado o Relatório Técnico da Vallya (id. 147458170, fl. 71), para subsidiar a negociação pelo lado da Celera como cedente do crédito, cabendo às GPs contratarem laudo/relatório próprio de precificação do crédito para subsidiar sua decisão de aquisição. Não há nos autos prova de que a Vallya foi contratada pelas Agravadas, por intermédio de Cleber, para avaliar os direitos creditórios que adquiriu da Agravante; 44) é absolutamente irrelevante, para fazer qualquer prova de conluio ou dolo, o simples fato dos administradores ou sócios da Vallya e da Agravante serem comuns, considerando que nada mais normal que a Celera fosse contratar uma empresa do próprio grupo para avaliação dos seus ativos; 45) conforme evidenciado nos cálculos da Vallya, é evidente que os direitos creditórios de recebíveis judiciais objeto dos Contratos valem MUITO MAIS (de R$ 10,4 a 11 bilhões) do que o preço/valor (R$ 800 milhões) que foi negociado e ajustado livremente pelas partes para fins de cessão de 40% (quarenta por cento) desses créditos às Agravadas, de modo que a cessão por esse preço, em razão da relevância do deságio, também representa uma excelente oportunidade de negócio para as GPs, conforme restou comprovado pela estimativa de impacto fiscal da ação judicial realizado pela própria União na LDO de 2022. As GPs adquiriram o crédito por menos da metade do valor que a própria União admite ser devedora; 46) o racional econômico-financeiro que explica os motivos de a Agravante ter vendido esses recebíveis judiciais contra a União pelo preço de R$ 800 milhões para as Agravadas mostrou-se, na ótica da cedente, empresa que atua nesse segmento, um bom negócio porque resultaria na possibilidade de antecipar o fluxo de recebimentos futuros de crédito; 47) é dessa forma que funciona o mercado de cessão de recebíveis judiciais, mediante avaliação de riscos e ganhos das contrapartes como forma de precificação dos créditos, de modo que não há nenhuma ilegalidade no fato de a Agravante ganhar dinheiro com a aquisição de crédito por valor inferior ao valor de venda, ainda que possa parecer uma quantia considerável; 48) é importante rebater a tentativa das Agravadas de confundir o Juízo com o argumento de que a Agravante propôs acordo à AGU para receber por R$ 630 milhões os créditos que ela própria alegou que valeria muito mais, uma vez que a proposta a menor realizada perante a AGU refere expressamente a renúncia a acessórios e considera evidente abatimento imediato para formalização de acordo. Ademais, era uma proposta de acordo, justamente para abreviar o tempo que a Celera precisaria esperar para recebê-lo; 49) esse argumento das Agravantes é pífio. Analisando apenas o primeiro semestre de 2021, é possível notar que a Vale distribuiu aos seus acionistas mais de R$ 47.000.000.000,00 (quarenta e sete bilhões de reais), conforme extraído de sua página de relação com investidores, o que praticamente desacredita completamente uma análise técnica capaz de sugerir que os direitos creditórios objeto dos Contratos alcançariam aquele ínfimo valor; 50) o Relatório Técnico da Vallya (ID 147458170, fl. 71), realizou os cálculos de ações com base nos dados divulgados no edital de desestatização da Vale, dados confiáveis e que diferem em muito dos valores trazidos na Resposta à Consulta Técnica das Agravadas; 51) atualizados até a data da contestação, conforme se observa da planilha apresentada pela agravante, aproveitando-se os mesmos e certos critérios do Relatório Técnico da Vallya, tem-se que o valor atualizado do crédito em execução é superior a R$ 86 bilhões, gerando um acréscimo de aproximadamente 50% (cinquenta por cento), desde a elaboração do último relatório, em razão de distribuição de dividendos pela Vale, aos seus acionistas, apenas no primeiro semestre de 2021, superior a R$ 47 bilhões; 52) tudo isso gerou uma consequente valorização proporcional do crédito que as Agravadas buscam desqualificar, afastando por completo qualquer alegação de que há superestimação ou que o negócio não teria qualquer sentido econômico; 53) para justificar eventual dúvida quanto à higidez do crédito que pudesse sugerir a nulidade dos Contratos em virtude de suposta simulação, com base no art. 167 do Código Civil, discorrem as Agravadas que houve uma tentativa de “conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”, possivelmente em razão de má interpretação do dispositivo legal pelas Agravadas; 54) considerando o interesse manifestado pelo então sócio controlador e administrador das Agravadas, plenamente capazes e dotadas de todos os poderes sociais suficientes a proceder com a aquisição de créditos, não foi outra a destinatária do objeto dos Contratos, senão as Agravadas; 55) sugerir que a alteração de controle societário posteriormente realizada nas Agravadas, da qual a Agravante sequer tinha conhecimento, seria suficiente para modificar o interesse da contratante ou a própria contraente, é no mínimo zombar da inteligência dos julgadores e das partes litigantes; 56) segundo a correta interpretação do dispositivo legal inserto no §1o, inc. I, do art. 167 do Código Civil, esta hipótese ocorre quando há uma interposição fictícia de pessoa, de tal modo figurando um sujeito (interposto) que é pessoa diversa do real contraente. Definitivamente, não é este o caso; 57) os Contratos foram firmados diretamente entre a Agravante e as Agravadas, ou seja, a titular dos créditos, conforme habilitado judicialmente, e as Agravadas, na qualidade de interessadas diretas e cessionárias, sem qualquer pessoa interposta; 58) com o objetivo de sustentar a existência de simulação no negócio jurídico que pretende anular, as Agravadas afirmam, sem qualquer prova, nem tampouco indícios ou evidências, que os Contratos foram antedatados. E para sustentar tal afirmativa, simplesmente alegam que não há qualquer autenticação externa (reconhecimento de firma ou autenticação cartorária simples) nos Contratos, como se isso fosse condição de validade/prova de que os Contratos foram antedatados; 59) nada disso ser requisito necessário ou imprescindível para a formalização de contrato de cessão de crédito, interessante notar que o Contrato de permuta de participações societárias, trazido pelas próprias Agravadas (ID 147458166, fl. 82) e que suportaria posterior alteração de controle e de administração das GPs, não tem registro em cartório ou reconhecimento de firma, o que também poderia sugerir, a contrario sensu, uma história fantasiosa por parte das Agravantes; 60) alegam que a cuidado que a Agravante não teve para registrar ou autenticar o documento, mas sequer comprovam o mesmo cuidado ao formalizar instrumento contratual que teria levado seu ex-sócio controlador e administrador a praticar a alegada fraude, o qual por óbvio tampouco possui reconhecimento de firma ou registro, mesmo se tratando da previsão de um ato importante para a sociedade empresária, qual seja, a alteração de seu controle e administração; 61) nas cessões anteriores, os pagamentos foram realizados à vista ou, confirmado o pagamento do preço pela cessão, foram formalizadas as escrituras públicas, sempre e, por óbvio, em data posterior à data de assinatura dos contratos particulares; 62) mesma previsão consta dos Contratos objetos da presente lide (parágrafo primeiro da Cláusula Quinta), sendo certo que a Celera se comprometeu a outorgar a escritura pública de cessão dos créditos em favor das Agravadas; 63) com evidente má-fé disfarçada de pergunta retórica, as Agravadas questionam a ausência de indicação de valor nas escrituras públicas de cessão de créditos quando realizadas em favor de empresas de Vanuê Faria, mas não percebem (ou simplesmente alegam em sentido contrários às provas que trouxeram aos autos, o que é ainda mais grave); 64) que esse foi o padrão para todas as cessões de crédito realizadas, desde Joana até os atualmente habilitados na execução contra a União; 65) o padrão sempre foi o de estabelecer apenas nos contratos particulares os preços pelas cessões e, posteriormente, já com a quitação, formalizar as cessões mediante escrituras públicas. Trata-se de negócio jurídico não solene, que prescinde da formalidade excessiva ou “estritamente necessária” ora exigida pelas Agravadas, sendo certo que a formalização dos Contratos adotou padrão próprio utilizado pela Celera desde a aquisição original dos créditos, em toda a cadeia de cessões até a transferência legítima às Agravadas; 66) a cessão é o instrumento por meio do qual ocorre a transferência de posição contratual de uma das partes contratantes (cedente) para um terceiro (cessionário), estranho à relação contratual primitiva (Código Civil, art. 286), independentemente do consentimento do devedor (cedido), sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional; 67) o outro elemento trazido pelas Agravantes para maliciosamente afirmar que o documento seria antedatado, uma acusação grave e que será repelida na esfera penal, já que desprovida de qualquer circunstância indicativa, foi alegar que o vencimento da primeira parcela do preço estava previsto para período muito longo após a assinatura dos Contratos, querendo induzir ao entendimento de que isso foi feito de forma maliciosa pelas partes às vésperas da troca de controle das GPs (que nunca foi do conhecimento da Celera); 68) a carência de 18 (dezoito) meses para início dos pagamentos das parcelas foi negociada e aceita, a pedido das Agravadas, para que pudessem ter tempo hábil para a negociação e eventual formalização de transação tributária junto à União com o crédito objeto dos Contratos; 69) os pagamentos pelas cessões seriam devidos apenas após tal período de carência, com aumento do valor das parcelas à medida em que os efeitos da transação se materializassem e gerassem os benefícios esperados às Agravadas. O prazo de carência para início do pagamento das parcelas, bem como a estipulação de valores menores no início do cronograma de pagamento, traduz somente condições negociais ajustadas entre as partes para fecharem o negócio; 70) alguns meses antes da assinatura do contrato foi editada a medida provisória n. 899/2019, posteriormente convertida em Lei, que autorizava expressamente a utilização de créditos de decisões transitadas em julgado para fins de compensação/transação tributária; 71) a Agravante não tinha conhecimento de contrato particular firmado para troca de controle societário ou administração das Agravadas, como, a contrario sensu, ainda não pode confirmar a existência de acordo prévio em relação completamente estranha ao negócio jurídico que firmou, considerando que o contrato de permuta de participações societárias trazido pelas Agravadas e que suportaria posterior alteração de controle e de administração, não tem registro em cartório ou reconhecimento de firma; 72) a vedação ao venire contra factum proprium rechaça comportamentos contraditórios, inesperados e surpreendentes; e sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes. Nesse sentido, a jurisprudência desabona por completo o comportamento das Agravadas; 73) o princípio da vedação ao comportamento contraditório, segundo Sílvio se Salvo Venosa, possui ligação direta com o princípio da boa-fé objetiva, o qual visa proporcionar às partes contratantes maior segurança jurídica nas negociações, as quais deverão apresentar comportamento coerente com o objetivo a ser alcançado, ou seja, no âmbito do Direito Obrigacional, as partes devem ser fiéis com o que está sendo contratado de livre e espontânea vontade; 74) Venosa leciona, ainda, em sua obra, que o princípio da proibição de comportamento contraditório também guarda íntima relação com a vedação de alegação da própria torpeza, nemo auditur turpitudinem allegans (ninguém pode ser ouvido ao alegar a própria torpeza), pois trata-se de princípio geral do direito que se irradia por todo o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente nas relações obrigacionais e contratuais; 75) a falta de diligência dos adquirentes do controle das Agravadas na verificação prévia das obrigações nelas contabilizadas quando do exercício da opção de transferência de participações societárias não pode agora ser usado em seu benefício para anulação de negócio jurídico válido; 76) basta uma singela análise da cronologia dos atos societários das Agravadas para entender que Cleber sempre foi administrador ilimitado das sociedades, além de sócio controlador à época da assinatura dos Contratos. Impossível à Agravante conhecer eventual contrato particular firmado entre as partes contendo promessa, opção ou acordo prévio para alteração do controle ou da administração de tais sociedades, se nada a esse respeito foi registrado na Junta Comercial ou de alguma forma publicizado; 77) impossível à Agravante conhecer os atos praticados pela administração no período de uma década anterior à contratação discutida por meio da presente lide; 78) as Agravadas afirmam que os Contratos seriam ruinosos aos negócios sociais por consistirem em um ônus financeiro excessivo se comparado ao patrimônio de tais empresas, mas parecem desconsiderar que elas fazem parte de um grupo econômico poderoso, o Grupo Petrópolis, como dito pelas próprias Agravadas na exordial, a segunda maior cervejaria do país; 79) após a regular contratação para aquisição de direitos creditórios, representada por administrador com poderes ilimitados e que coincidia com o próprio controlador (sócio único, na verdade) das sociedades GPs na época da celebração dos Contratos, sustentam agora as Agravadas que os atos seriam estranhos aos negócios da sociedade e lançam dúvidas acerca da real utilidade do crédito; 80) em que pese as Agravadas trazerem regras atinentes a sociedades simples (art. 1.015 do Código Civil) ou relativo a sociedades por ações (art. 158 da Lei n. 6.404/76), a verdade é que a regra geral aplicável às Agravadas, enquanto sociedades limitadas, é aquela disposta no art. 471 do Código Civil e que evidencia a validade e eficácia dos atos praticados por seu então administrador, dotado de poderes ilimitados de administração; 81) o questionamento de eventual prejuízo pelos atos praticados pelo seu então administrador e sócio controlador (Cleber) é questão interna relativa às próprias Agravadas e seu atual administrador/sócio controlador (Walter), não sendo oponível a terceiros de boa-fé, como é o caso da Celera. Qualquer divergência ou alegação de prejuízos aos interesses das sociedades GPs deve ser analisada e julgada em ação própria entre as GPs e seus sócios/administradores, como bem referido na própria inicial, não podendo agora as Agravadas pretenderem exonerar-se da obrigação validamente assumida perante a Agravante; 82) independentemente da finalidade específica (objeto social) para qual as Agravadas foram constituídas, os atos praticados em nome e por conta da sociedade, por seus representantes legais capazes, devem ser a ela imputados. Ainda mais no presente caso, quando o administrador das Agravadas (Cleber) é o mesmo desde a sua constituição, sempre teve poderes ilimitados e era ainda o sócio único das GPs, que tinha amplo poder e capacidade para, inclusive, alterar o objeto social das GPs a qualquer momento para adequar-se às novas oportunidades, atividades e negócios praticados; 83) a Agravante contratou com as Agravadas as cessões de direitos creditórios de recebíveis judiciais porque, ao seu então administrador e controlador, o negócio era de interesse da sociedade e do grupo econômico ao qual pertence, ainda que não tendo sido constituída sociedade de propósito específico para esse fim. O alegado ato ultra vires por suposta dissociação do objeto da sociedade não pode simplesmente tornar ineficaz um negócio jurídico; 84) as limitações estatutárias ao exercício da administração, que sequer existiam nesse caso, são matéria interna corporis, inoponíveis a terceiros de boa-fé que com a sociedade venham a contratar. E as teorias que envolvem os chamados atos ultra vires ou os praticados com excesso de poder visam, de forma imediata e lógica, ao estabelecimento dos casos em que a companhia responde perante terceiros, por tratarem-se, ainda assim, de atos jurídicos eficazes e que vinculam as sociedades às obrigações pactuadas; 85) a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que a pessoa jurídica se obriga perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus administradores com excesso de poder; 86) a lei não previu os efeitos dos atos ultra vires, entendendo a doutrina, tal como na orientação norte-americana atual (e de forma diversa da orientação anterior, que considerava nulos e ineficazes, perante a sociedade, no julgamento do REsp n. 12666-0, em que reconheceu a responsabilidade da sociedade por ato do sócio-gerente praticado com violação do contrato: “O ato do sócio-gerente, com violação do contrato, obriga a sociedade perante terceiro de boa-fé. Inteligência do art. 10 do Decreto n. 3.708/19. Recurso especial conhecido e provido”; 87) como se não bastasse o fato de que o art. 47 do Código Civil não fosse claro o suficiente, as Agravadas invocam o art. 1.015 que trata de sociedades simples. Ocorre que esse dispositivo é inaplicável às Agravadas, que como bem destacaram, tinham sua regência supletiva definida pela Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76); 78) a legislação supletiva trazida pelas Agravadas para justificar a suposta nulidade dos Contratos aponta exclusivamente para a possibilidade de responsabilização do administrador em caso de atuação com culpa ou dolo ou com violação à lei ou estatuto, mas nada mencionando a respeito da desobrigação da Companhia pelos compromissos validamente assumidos; 88) em relação às sociedades anônimas, a sociedade se vincula a eventualidade de prática de ato ultra vires, em razão do disposto no próprio art. 158, inc. II, da lei n. 6.404/76, conforme trazido pelas Agravadas, que responsabiliza o administrador pelo ato celebrado com violação do estatuto; 89) se há responsabilização do administrador, significa que a sociedade se obriga pelo ato, porque, do contrário, não haveria do que ser ressarcida; 90) em se tratando de sociedade por ações, ou sociedades limitadas com regência supletiva pela Lei n. 6.404/76, o ato ultra vires será válido e eficaz, cabendo à sociedade, seus pretensos novos sócios, eventuais interessados ocultos ou prejudicados ajuizar ação de responsabilidade em face do administrador responsável, com fulcro no artigo 159, caput, e § 7o, da Lei n. 6.404/76; 91) o ato jurídico praticado pelo administrador das Agravadas na época da celebração dos Contratos, que sempre teve poderes ilimitados de administração desde a sua constituição, acumulando ainda a função de sócio controlador, deve ser tomado como juridicamente válido. Os Contratos devem produzir os seus efeitos erga omnes, em especial perante a Agravante, em que pese a possibilidade de ação de regresso pela sociedade e demais interessados em face do administrador responsável na época da sua celebração; 92) a Agravante é terceira de boa-fé na relação contratual então pactuada e a isso se adiciona a proteção da teoria da aparência, contra a qual as Agravadas apresentam resistência infundada, e que existe para conferir segurança jurídica às relações empresariais, evitando a ocorrência de obstáculos ou embaraços provocados pela exigência demasiada de verificação das declarações, informações e condições prestadas pelas partes contratantes; 93) cabe referir que o parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil foi revogado pela Lei n. 14.195/2021, acabando com as três exceções presentes no referido artigo e que serviram de fundamento para as Agravadas tentarem se desincumbirem das suas obrigações; 94) muito embora as Agravadas já tenham dito, de forma contraditória com o que alegam, posto que afirmam que o contrato foi antedatado, que o parágrafo único do art.1.015 do Código Civil estaria vigente quando da assinatura dos Contratos, em agosto de 2020, é preciso que se compreenda que tal mudança legislativa veio reparar um erro que causava insegurança jurídica no meio empresarial, razão pela qual a análise do caso sub judice deve ser feita à luz da legislação vigente agora, momento em que se está questionando os atos realizados pelo então administrador legal das Agravadas; 95) mesmo que fosse o caso de excesso de poder por parte do administrador Cleber ou prática de atos que não estavam autorizados na época em que era administrador e controlador das GPs, o que se admite apenas para fins de argumentação, o fato é que as Agravadas estão sim vinculadas ao que foi ajustado por ele e deve cumprir as obrigações de pagamento previstas nos Contratos. Isso, para prestigiar a boa-fé do terceiro (Celera) com quem o negócio foi celebrado; 96) no presente, a sociedade pugnou pela aplicação da teoria ultra vires, de modo a se imiscuir da responsabilidade de cumprir com as obrigações de pagamento. No entanto, o tribunal, no caso concreto, mitigou a aplicação da teoria ultra vires com base na teoria da aparência e da boa-fé objetiva; 97) ainda, deve ser levado em consideração que as sociedades GPs, por serem controladas naquele momento por Cléber (que detinha 99,99% das quotas representativas do capital social), ainda que considerada a sua prática como ato ultra vires, bastaria a ele alterar o objeto social das GPs. Nesse caso, o vício seria sanado: o ato deixaria de ser inválido e passaria a ser válido, o que só demonstra a sua eficácia desde a origem; 98) a aplicação da teoria da aparência no presente caso é incontestável; 99) no caso concreto, deve-se ter como norte a finalidade da teoria da aparência: segurança jurídica das relações privadas e proteção do terceiro de boa-fé. Nesse caso, a regra deve ser a aplicação do disposto no Código Civil, sendo a mitigação da teoria ultra vires (se assim entendido) uma exceção aplicável nas hipóteses de boa-fé do terceiro, em situações que ele evidentemente não tinha como tomar conhecimento de contrato particular contendo opção ou promessa de alienação de participação societária; 100) a Agravante não tinha conhecimento do contrato de opção de compra das ações das Agravadas, tampouco que haveria alteração na sua administração, que sempre esteve ocupado por Cléber, com poderes amplos. É falso, até porque não foi trazido qualquer elemento de prova aos autos nesse sentido, que os “sócios da Ré advogaram em favor de Cleber em ação criminal”; 101) razões invocadas na decisão agravada para o deferimento: (i) “Verifico presentes diversos indícios de que o negócio jurídico foi praticado com dolo tendo em vista a discrepância entre os valores, bem como a aparente limitação de poderes do Sr. Cléber para realizar a operação e os processos que envolvem a cessão das cotas à ré”; (ii) “De fato, a ligação dessa pessoa à empresa que promoveu a avaliação do precatório, o iminente término de seu mandato antes da negociação, a ausência de outros atos assemelhados no curso de sua atuação, a ausência de escritura pública para negócio de tal vulto, uma eventual possibilidade de pré-datação (ou pós-datação como preferem alguns) dos instrumento particular, a falta de estofo financeiro lastreado em capital social da Ré para o vulto do negócio, e a evidente discrepância entre o valor de aquisição e o de venda são indícios de fraude ou simulação a ser apurada”; (iii) quanto ao perigo de dano, a cobrança da dívida, de notável vulto, representa grave risco à saúde financeira e existência das empresas; 102) o exíguo capital social da Ré informa elevado risco de irreversibilidade do pagamento. Outrossim, não se vislumbra risco reverso porque as Autoras demonstram higidez financeira para arcar com a eventual improcedência da ação; 103) conforme evidenciando pelas razões apresentadas neste recurso, os argumentos para o deferimento da tutela de urgência estão construídos sobre especulações e narrativas totalmente enviesadas e antijurídicas acerca da realidade contratual, carecendo completamente de fundamento legal robusto ensejador de deferimento, sobretudo em sede de antecipação de tutela para suspender os regulares efeitos jurídicos dos Contratos celebrados entre as partes. Isso porque: (i) Os valores não são discrepantes, pois, conforme evidenciado nos cálculos da Vallya, os direitos creditórios de recebíveis judiciais objeto dos Contratos valem muito mais (de R$ 10,4 a 11 bilhões), do que o preço/valor (R$ 800 milhões) que foi negociado e ajustado livremente pelas partes para fins de cessão de 40% (quarenta por cento) desses créditos às Agravadas, de modo que a cessão por esse preço, em razão da relevância do deságio, também representa uma excelente oportunidade de negócio para as GPs. Sendo, assim, resta inequívoco que, apesar de haver uma diferença entre o valor de aquisição do crédito pela Celera (há mais de 10 anos) e o valor de venda para as Agravadas, não há qualquer indício de “fraude” ou “simulação”; (ii) No que se refere a limitação dos poderes do Sr. Cleber, é imperioso ressaltar que a parte Agravante não sabia, nem tinha como saber, da existência do Contrato de Permuta de Participações Societárias (“Contrato de Permuta”) firmado entre a Cervejaria Petrópolis e Cleber e, no momento de celebração dos Contratos, Cleber era representante com amplos poderes das sociedades, sem qualquer cláusula ou indício que apontasse para sua limitação. Portanto, não há nenhuma justiça ao utilizar-se desse apontamento, injurídico, para respaldar relação de responsabilização interna, que nada tem a ver com a terceira que contratou de boa-fé com as Agravadas; (iii) Há uma evidente ilação em relação ao simples fato dos administradores ou sócios da Vallya e da Agravante serem comuns, considerando que nada mais normal que a Celera fosse contratar uma empresa do próprio grupo para avaliação dos seus ativos; 104) não há falar em presunção de mácula ou eiva do negócio jurídico. Tal argumento opera em uma deturpação dos fatos. Além de não estar presente a probabilidade do direito alegada na petição inicial das Agravadas, o Juízo a quo deixou de considerar que a suspensão dos efeitos dos Contratos acarreta perigo de dano inverso para a Agravante, na medida em que, além de ser prejudicada com a impossibilidade de cobrar o seu legítimo crédito das Agravadas, também está impedida de negociar/ceder os recebíveis judiciais objeto dos Contratos (objeto litigioso) para terceiros; 105) a Agravante está sendo duplamente prejudicada com a tutela antecipada deferida, pois não está recebendo o preço ajustado pela venda dos créditos e não pode transacionar esses créditos até que haja decisão final no processo; 106) nos termos do art. 300 do CPC, e já sob a ótica do objeto do presente agravo de instrumento, “a tutela de urgência recursal será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”; 107) nos termos do art. 1.019,inc. I do CPC, estão delineados os requisitos para o deferimento por urgência da antecipação da tutela recursal, para fins de suspensão da eficácia da decisão do juízo a quo, restabelecendo-se integralmente os efeitos dos Contratos; 108) caso Vossa Excelência entenda pela não suspensão integral da decisão agravada, deve-se evitar, ao menos, a materialização do perigo de dano inverso para a Agravante, mediante o deferimento de medida garantidora e acauteladora que lhe assegure o adimplemento das obrigações previstas nos Contratos por parte das Agravadas. Isso porque os Contratos são plenamente exigíveis até que se prove – ônus das Agravadas - a especulada e inexistente “nulidade” dos válidos e eficazes negócios, sobretudo porque os efeitos dos Contratos estão suspensos há quase dois anos, o que está causando prejuízos incalculáveis a Agravante, haja vista que até o resultado final da lide, não havendo nenhuma garantia do crédito da Agravante, o prejuízo será imensurável; 109) a probabilidade do direito, nesse sentido, caracteriza-se diante da presunção e demonstração apriorística e inequívoca da validade, regularidade e eficácia dos Contratos, especialmente à luz das normas de regência e dos princípios aplicáveis às relações horizontais entre particulares e empresas; 110) Já o perigo na demora decorre diretamente da ausência de qualquer garantia contratual e da suspensão da exigibilidade dos Contratos que já se encontra suspensa por período desarrazoado e sem qualquer caução que se preste a garantir a futura exigibilidade dos valores, em caso de sucumbência da agravada, por conseguinte, do risco de prejuízo astronômico, considerando que mesmo diante da atualização e das correções monetárias, há evidente risco de esvaziamento e total ineficácia da jurisdição, portanto, ululante o periculum in mora inverso (reverso). Isso porque, se a ação for julgada improcedente ao final, como se espera deverá ocorrer, a Agravante não tem nenhuma garantia firme de que as Agravadas terão higidez financeira suficiente para honrar com o pagamento do preço previsto nos Contratos; 111) na decisão agravada, o Juízo a quo relativiza esse risco de perigo inverso a partir de uma perspectiva de que haveria risco de irreversibilidade do pagamento realizado à Agravante; 112) para conciliar e equilibrar os interesses das partes em disputa até o julgamento definitivo de mérito da ação de origem, é razoável que seja exigida uma espécie de contracautela (garantia) das Agravadas como condição para manutenção da decisão que suspendeu os efeitos dos Contratos, mediante a realização de depósitos mensais, em conta à disposição do juízo vinculada aos autos, dos valores das parcelas vincendas dos Contratos, até o julgamento final da ação. Com a realização dos depósitos judiciais das parcelas vincendas do preço, afasta-se o alegado risco de irreversibilidade do pagamento à Agravante e, por outro lado, acautela-se (ao menos em parte) o risco de perigo inverso para a Agravante (não recebimento do preço) causado pela decisão que suspendeu os efeitos dos Contratos. Requer que (i) seja concedida Tutela Provisória de Evidência ou Urgência, inaudita altera parte, determinando-se a suspensão integral dos efeitos da decisão agravada e a restituição da eficácia jurídica plena dos Contratos objetos da lide; (ii) caso não se compreenda pela recomposição total da eficácia jurídica plena dos contratos, que, à vista da possibilidade de ineficácia da jurisdição e da ausência de qualquer garantia prestada pela agravada, seja concedida liminar de antecipação da tutela recursal para determinar que as Agravadas, como condição (contracautela) para manutenção da decisão agravada que suspendeu os efeitos dos Contratos, passem a realizar o depósito judicial mensal, em conta vinculada à disposição do juízo, das parcelas vincendas do preço ajustado nos Contratos, para que se preserve, pelo menos, a possibilidade de recebimento futuro de parte dos valores devidos, indevidamente suspensos. No mérito, pede o conhecimento e provimento do presente recurso para fins de confirmação da tutela recursal antecipada, reformando a decisão agravada para restabelecer por completo os efeitos dos Contratos ou, sucessivamente, para ao menos exigir das Agravadas, como condição (contracautela) para manutenção da decisão agravada, a realização de depósitos judiciais mensais, em conta vinculada à disposição do juízo, das parcelas vincendas do preço ajustado nos Contratos, até o julgamento definitivo da ação de origem. As custas recursais foram recolhidas (ID 45888950). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Apesar de requerer expressamente a antecipação de tutela recursal, na verdade, do que se extrai das razões do recurso e do pedido formulado, pretende a Agravante a concessão de efeito suspensivo para que o contrato objeto da controvérsia continue surtindo seus jurídicos efeitos. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Cediço que a controvérsia trazida aos presentes autos, especificamente no que concerne à higidez do “Contrato de Cessão de Direitos Creditórios de Recebíveis Judiciais” e as circunstâncias fáticas que envolveram o negócio jurídico entabulado pelas partes, demandará cognição aprofundada dos documentos, eventuais oitivas e demais provas a serem produzidas pelas partes, a critério do Juízo de origem. Contudo, como bem apontado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, há indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, em consonância com o alegado e os documentos juntados pela parte autora. Confira-se: Da documentação juntada pela parte autora, verifico presentes diversos indícios de que o negócio jurídico foi praticado com dolo, tendo em vista a discrepância entre os valores, bem como a aparente limitação de poderes do Sr. Cléber para realizar a operação e os processos que envolvem a cessão das cotas à ré. De fato, a ligação dessa pessoa à empresa que promoveu a avaliação do precatório, o iminente término de seu mandato antes da negociação, a ausência de outros atos assemelhados no curso de sua atuação, a ausência de escritura pública para negócio de tal vulto, uma eventual possibilidade de pré-datação (ou pósdatação como preferem alguns) dos instrumento particular, a falta de estofo financeiro lastreado em capital social da Ré para o vulto do negócio, e a evidente discrepância entre o valor de aquisição e o de venda são indícios de fraude ou simulação a ser apurada. Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, reputo imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sob pena de se antecipar a análise de mérito, o que não pode ser realizado neste momento processual. Entretanto, a demora no deslinde da controvérsia sujeitará a parte Autora, ora Agravada, a obrigações de pagamento de vultosa quantia, o que se revelaria de difícil ou impossível reparação, mediante o risco do exercício de suas atividades. Não verifico risco de dano reverso com a manutenção da decisão combatida, tendo em vista a agravada estar em recuperação judicial, com as consequências daí advindas, quanto a todos os credores. Desta forma, até que haja ampla cognição, ou seja, após vasta dilação probatória e ampla discussão analisando todos os fatos alegados pelas partes, prudente manter a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem no intuito de suspender os efeitos dos “Contrato de Cessão de Direitos Creditórios de Recebíveis Judiciais”, datados de 20/02/2020, celebrados entre as partes para que não se esvazie o objeto desta ação. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. A despeito de já ter se manifestado, por meio de petição na qual verteu suas razões, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023 14:08:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador